Tribunal: TJSP
Processo: 1068572-21.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CITAÇÃO – Nulidade – Inocorrência – Ré que altera a verdade sobre o local de sua sede empresarial – Litigância de má-fé – Triangulação da relação processual estabelecida – Revelia – Presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial – Autora que bem demonstrou a possibilidade de migração para plano de saúde de menor custo, além da operação em grupo das seguradoras de saúde

Ementa:
CITAÇÃO – Nulidade – Inocorrência – Ré que altera a verdade sobre o local de sua sede empresarial – Litigância de má-fé – Triangulação da relação processual estabelecida – Revelia – Presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial – Autora que bem demonstrou a possibilidade de migração para plano de saúde de menor custo, além da operação em grupo das seguradoras de saúde Medial e Amil, com garantia de manutenção de todos os benefícios contratuais – Desnecessidade de dilação probatória – Inteligência dos arts. 344, 345, III e IV, bem como 348, CPC – Recurso improvido, aplicada multa de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068572-21.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é apelada PAULA MARIE
CARLIER GHIDELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068572-21.2019.8.26.0100
2
VOTO No 53129
APELAÇÃO No 1068572-21.2019.8.26.0100 São Paulo
APELANTE Amil Assistência Médica Internacional S/A
APELADA Paula Marie Carlier Ghidelli
JUÍZA Raquel Machado Carleial de Andrade
CITAÇÃO Nulidade Inocorrência Ré que altera a
verdade sobre o local de sua sede empresarial

Litigância de má-fé
Triangulação da relação
processual estabelecida
Revelia
Presunção de
veracidade dos fatos alegados na petição inicial Autora
que bem demonstrou a possibilidade de migração para
plano de saúde de menor custo, além da operação em
grupo das seguradoras de saúde Medial e Amil, com
garantia de manutenção de todos os benefícios
contratuais
Desnecessidade de dilação probatória

Inteligência dos arts. 344, 345, III e IV, bem como 348,
CPC Recurso improvido, aplicada multa de ofício.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 68/69 em que foi julgada
procedente “ação cominatória com pedido de tutela antecipada” (fls. 1) ajuizada por
Paula Marie Carlier Ghidelli contra Amil Assistência Médica Internacional S/A,
“condenando a ré a transferir a autora e seus dependentes do plano Medial tipo
Diamante I para Ouro, no prazo de 30 dias, contados da intimação pessoal desta
sentença, enviando os respectivos boletos, antecipando a tutela para este fim”
(fls. 69). Foram carreados à ré os ônus de sucumbência. Inconformada, apelou a
vencida (fls. 142/160), sustentando nulidade da citação. Afirmou que a carta de
citação teria sido enviada para endereço diverso do indicado na petição inicial. No
mérito, alegou que não seriam aplicáveis ao caso os efeitos da revelia. Isso porque os
fatos narrados não teriam sido comprovados. Sustentou, assim, que não teria havido
falha na prestação de serviços, certo que o antigo plano Medial na modalidade “ouro”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068572-21.2019.8.26.0100
3
não seria mais comercializado pela operadora de assistência à saúde, somente similar.
Oferecidas contrarrazões (fls. 176/183), foram os autos remetidos a esta Corte. Foi
providenciado o recolhimento do complemento do preparo (fls. 190 e 196).
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Não se há de cogitar de nulidade da citação.
Reconhece-se que a ré, ora apelante, não foi citada no mesmo
endereço indicado na petição inicial (fls. 1), o qual, aliás, condiz com o endereço
constante dos atos constitutivos da pessoa jurídica (fls. 82 e seguintes).
Todavia, salta aos olhos que o endereço para o qual foi enviada a carta
de citação, com aviso de recebimento (fls. 54 e 58), é o mesmo indicado no
instrumento de mandato de fls. 80/81.
Disso decorre que, ao contrário do que pretende fazer crer a
recorrente, houve adequada triangulação da relação jurídica processual com a
citação.
Em verdade, é evidente que a apelante altera a verdade sobre o local
de sua sede empresarial para obter vantagem processual indevida, litigando de má-fé
(art. 80, II, CPC).
No mérito, buscou a autora, ora apelada, a migração do plano “Medial
Diamante” para o “Medial Ouro”, tendo comprovado que tal possibilidade decorre da
cláusula 10.4 do contrato (fls. 25). Com efeito, está expressamente consignado que
“Será admitida a transferência de usuário de um plano de custo maior para outro de
menor custo, desde que decorridos 12 (doze) meses da última alta hospitalar, sem
cumprimento de novas carências”.
Ainda, demonstrou a união da Amil e Medial no mesmo grupo de
operações empresariais, em que foram assegurados todos os benefícios contratados
(fls. 37).
Assim, à luz dos arts. 344, 345, III e IV, bem como 348, do Código de
Processo Civil, bem demonstrados pela autora os fatos constitutivos de seu direito
(art. 373, I, CPC), operou-se o efeito da revelia de presunção de veracidade, sendo
desnecessária a produção de provas diversas para outros esclarecimentos.
É, pois, mantida a sentença, condenando-se a ré no pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068572-21.2019.8.26.0100
4
multa por litigância de má-fé de 2% sobre o valor atualizado da causa, com
fundamento no art. 80, II e VII, do Código de Processo Civil.
Os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora restam
majorados para 15% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC).
Nessas circunstâncias, aplicada de ofício multa por litigância de má-
fé, nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator